Tribunal: CARF
Processo: 10920.002984/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.002984/2007-10
ACÓRDÃO
2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOINVILLE ESPORTE CLUBE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/04/2006

SALÁRIO INDIRETO. HABITAÇÃO. COMISSÕES. AJUDA DE CUSTO.
GRATIFICAÇÕES.
O § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 elenca exaustivamente as hipóteses
de verbas pagas aos empregados isentas de contribuições previdenciárias
que, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação
pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É necessária e suficiente a subsunção do fato a hipótese legal prevista na
8.212/91 para que se opere a caracterização de 411 segurado empregado.
INCRA.
A cobrança das contribuições sociais destinadas ao INCRA está legalmente
fundamentada no § 40 do artigo 6° da Lei n° 2.613/55, no art. 3° do
Decreto Lei 1.146/70, no art. 15, lida Lei Complementar 11/71 e no art. 94
da lei 8.212/91.
TAXA SELIC.
A aplicação de juros equivalentes à taxa referencial SELIC decorre do artigo
34 da Lei n°. 8.212/91 que determina expressamente seu caráter
irrelevavel.

Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de autos à Câmara Ordinária, após Acórdão de Embargos da
Unidade Preparadora, prolatada pela CSRF, com escopo de julgamento de matérias preliminares e
de mérito apresentada em Recurso Voluntário pelo ora Recorrente.
A fim de facilitar a visualização do quanto ocorrido até o presente momento (eis
que se trata de processo administrativo antigo, extenso e com várias ‘idas e vindas’), pede-se
vênia para transcrição de trechos do mencionado Acórdão de Embargos da Unidade Preparadora,
para que os Conselheiros e as Conselheiras consigam absorver, com celeridade e maior eficiência,
as principais razões de fato e de direito que norteiam estes autos:
“Relatório
Em sessão plenária de 24/09/2021, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-
009.380 (fls. 760), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/1998 a 30/04/2006 AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO.
IDENTIDADE DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
3
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencida a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que não conheceu. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial.
A PGFN teve ciência desse julgado, conforme fls. 764.
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao sujeito
passivo e adoção das demais providências da alçada daquela instituição.
Ato seguinte, o Titular da Unidade da RFB , retornou os autos ao CARF, por meio
do Despacho de fl. 978, para esclarecimento de inexatidão material, nos termos
do art. 66, do Anexo II, do RICARF, de 2015.
O Titular da Unidade da RFB, com base nas informações da Equipe de Contencioso
de fls. 794/7797, aponta inexatidão material pelo fato de o acórdão embargado
declarar a concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial com
fulcro na informação registrada à e-fl. 755, a qual aduz conter equívoco, conforme
exposição a seguir:
(...) A suposta existência de ação judicial foi registrada em despacho de unidade de
preparo por ocasião do desmembramento do processo para tratamento do
parcelamento especial da Lei no 11.345/2006 (Timemania), juntado às fls. 755. No
entanto, o processo não apresenta registro de outra ação judicial que não o
Mandado de Segurança no 2007.72.05.001898-0/SC, que trata de depósito
recursal. A falta de êxito da Equipe do Contencioso Judicial da 09aRF em localizar
litígio judicial em nome do contribuinte que trata da matéria e dos débitos em
questão, conforme informado às fls. 782, indicaria haver equívoco na alegação
registrada às fls. 755 e falta de fundamentação para a declaração de concomitância
objeto do julgado.
Visando a liquidez e certeza do créditos tributário, apresento o processo a esta
Autoridade Julgadora, fundamentado pelo disposto no artigo 66 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, com requerimento para apreciação do Acórdão no
9202-009.380 da 2a Turma da CSRF, de 24/02/2021, e adoção das providências
necessárias ao esclarecimento da inexatidão material suscitada e/ou eventuais
medidas para nova apreciação do processo pela Turma Julgadora.
Em face da situação ora relatada - de que haveria equívoco na informação da RFB
de e-fl. 755, que serviu de fundamento para a Turma declarar a concomitância de
discussão nas esferas administrativa e judicial - entendeu-se que essas
informações trazidas pelo Titular da Unidade da RFB indicam uma possível
ocorrência de inexatidão material devida a lapso manifesto no aresto embargado.
Em sendo assim, foi dado seguimento aos embargos.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
4
É o relatório.
(...)
2 Lapso manifesto
Conforme acima relatado, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para declarar a definitividade do crédito tributário, por concomitância
da discussão nas esferas administrativa e judicial. A concomitância havia sido
constatada com base em informação prestada pela unidade de origem, de que
haveria discussão judicial da decadência em relação ao período de 03/98 a 09/01
e inclusão do período de 10/01 a 04/06 no parcelamento TIMEMANIA.
Todavia, o Titular da Unidade da RFB, responsável pela execução do referido
julgado, opôs embargos, informando que haveria um equívoco na informação
prestada pela unidade de origem e que “o processo não apresenta registro de
outra ação judicial que não o Mandado de Segurança no 2007.72.05.001898-0/SC,
que trata de depósito recursal. A falta de êxito da Equipe do Contencioso Judicial
da 09aRF em localizar litígio judicial em nome do contribuinte que trata da
matéria e dos débitos em questão, conforme informado às fls. 782, indicaria haver
equívoco na alegação registrada às fls. 755 e falta de fundamentação para a
declaração de concomitância objeto do julgado”.
Em sendo assim, na medida em que a decisão embargada partiu de uma premissa
equivocada resultante de uma informação errônea anteriormente prestada nos
autos pela Delegacia da Receita Federal (relatório de desmembramento de efl.
755), e presente o lapso manifesto, os embargos devem ser acolhidos, com
efeitos infringentes, para afastar a concomitância entre as esferas administrativa
e judicial.
Diante disso, passo ao julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, no
tocante à alegada decadência. No mérito, a Fazenda Nacional havia se insurgido
contra a decisão da Câmara Baixa, assim ementada:
DECADÊNCIA PARCIAL De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo
Tribunal Federal, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 são
inconstitucionais, devendo prevalecer as disposições da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, no que diz respeito a prescrição e
decadência.
Havendo pagamento antecipado do tributo exigido no lançamento, aplica-se o
prazo qüinqüenal previsto no artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso por desistência parcial, para na parte conhecida, por maioria de
votos, em dar provimento para declarar a decadência com base no artigo 150, §4°
do CTN, vencidos a conselheira Bernadete de Oliveira Barros que aplicava o artigo
173, I do CTN para todo o período e, parcialmente, o relator, que somente aplicara
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
5
o 150, §4° do CTN para o período anterior ao início da fiscalização. Apresentará
voto vencedor pela aplicação do 150, §4° do CTN para todo o período lançado o
conselheiro Damião Cordeiro de Moraes.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional havia alegado basicamente o seguinte:
- conforme paradigma 2302-00.073, comprovado nos autos o pagamento parcial,
aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I;
- conforme se depreende do Relatório de Documentos Apresentados - RDA, houve
antecipação de pagamento apenas em relação às competências a partir de
02/2003;
- merece reforma o aresto objurgado, seja por violar os dispositivos legais alhures
declinados, seja por encontrar-se dissonante da jurisprudência deste Eg. Conselho;
- deve ser admitido e provido o presente recurso, para reformar o acórdão
recorrido, no sentido de se reconhecer a incidência do art. 173, I do CTN à espécie
para as competências até 02/2003.
Pois bem. O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo
legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente
demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente
(art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido. Nesse
sentido, vale transcrever o seguinte trecho do exame prévio de admissibilidade:
(...)
No mérito, discute-se nos autos se o prazo decadencial do presente lançamento é
contado na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ou de acordo
com seu art. 173, I.
Segundo a decisão recorrida, há prova de recolhimentos antecipados parciais, de
forma que seria aplicável a primeira regra (art. 150, § 4o):
No caso dos autos, verifica-se que há prova de pagamento antecipado, conforme se
pode verificar pelo RDA de fl. 112 a 114 e RADA de fl. 115 a 120, razão pela qual
incide a regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN.
Tendo em vista que a ciência da NFLD foi efetuada em 09/11/2006 e que o período
do débito apurado está compreendido entre 03/1998 a 04/2006, verifica-se a
decadência no período de 03/1998 a 10/2001.
Pois bem. O critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o
ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que
parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de
dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se
concorda ou não com o recolhimento tem início; em não havendo concordância,
deve haver lançamento de ofício no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a
existência de dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica o art. 173, I.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
6
Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a homologação pelo Fisco,
de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de
constituição do crédito não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido
incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica (ex. custeio de
alimentação) exigida no Auto de Infração ou na Notificação de Lançamento. Essa
questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
(...)
No mesmo sentido, o entendimento do colendo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia:
(...)
Neste caso concreto, o lançamento tem vários levantamentos distintos
(pagamento de alugueis, “bichos”, folha de pagamento, rubricas contábeis,
salários e serviços prestados por terceiros), inexistindo referência no sentido de
tratar-se de apenas uma ou poucas rubricas específicas exigidas em notificação de
lançamento (fossem um ou poucos levantamentos específicos, poder-se-ia
afirmar a existência de recolhimentos parciais em relação às rubricas
normalmente informadas e pagas em folha de salários). Além disso, e
diferentemente do que consta da decisão recorrida, o RDA de efl. 112 a 114 e o
RADA de efl. 115 a 120 não registram a existência de recolhimentos parciais para
as competências consideradas decaídas. Por fim, inexistem comprovantes de
recolhimentos nos autos.
Destarte, e neste caso concreto, é inviável a aplicação do art. 150, § 4o, e deve ser
aplicada a regra do art. 173, I, de modo que, como lançamento foi notificado ao
sujeito passivo em 9/11/6, para cobrança das contribuições do período de
01/03/1998 a 30/04/2006, a decadência deve ser limitada às contribuições até a
competência 11/2000.
Quanto à competência 12/2000, é aplicável a Súmula CARF 101, abaixo transcrita:
(...)
Em sendo assim, em 1o de janeiro de 2001, a autoridade ainda não teria como
efetuar o lançamento relativo à competência dezembro de 2000, porque o
pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP ocorrem dentro
do próprio ano de 2001, o que explica o fato de o termo a quo recair em janeiro
de 2002 (primeiro dia do exercício seguinte).
3 Conclusão
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
7
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, com efeitos infringentes, a fim de corrigir a inexatidão material retro
mencionada e para conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, a fim de aplicar o art. 173, I, do CTN, reconhecendo, por consequência, a
decadência das contribuições até a competência 11/2000 (inclusive), com retorno
para a Câmara Baixa, a fim de que julgue as demais matérias do recurso
voluntário”.

Feitos os primeiros esclarecimentos sobre o presente caso, e o porquê do
julgamento do Recurso Voluntário neste momento e por esta Câmara Ordinária, passemos a
entender o que deverá ser julgado neste Voto.
O lançamento em litígio, no montante de R$ 1.541.898,17, foi instrumentalizado
por meio da NFLD 35.952.152-5, com constituição de crédito tributário, relativo ao período de
03/1998 a 04/2006, para incidência de contribuição-previdenciária sobre os seguintes itens:
salário-utilidade pago como aluguel, pagamentos de prêmios (“bichos”), diferenças entre a
folha de pagamento e a GFIP, direito de imagem, ajudas de custo e comissões, pagamentos
diversos a empregados e pagamentos a contribuintes individuais.
Em 10/10/2007, a recorrente informou que desistiu de parte do Recurso
apresentado, fls. 627/631, em razão de ter aderido ao Timemania instituído pela Lei 11.345/2006.
A desistência parcial atingiu o período de 10/2001 a 04/2006.
Com a decisão de acolhimento do Acórdão dos Embargos da Unidade Preparadora,
foi reconhecida a decadência das contribuições ora lançadas até a competência 11/2000, nos
termos do artigo 173, I, do CTN.
Nessa senda, o período do lançamento em julgamento refere-se a 12/2000 até
setembro de 2001. A matéria preliminar que será analisada é sobre vício formal (notificação do
lançamento à empresa em data posterior à data do encerramento da ação fiscal). Já as de mérito
remontam sobre salário indireto, ilegalidade do INCRA e da Taxa SELIC.
Informa-se, por fim, que tanto a Recorrente quanto à Fazenda Nacional não
apresentou razões complementares para este julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de sua
admissibilidade. Não só por essa razão, mas também com base na determinação da Câmara
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
8
Superior de Recursos Fiscais, recebo-o para seu julgamento complementar, com a delimitação de
matérias já apresentadas no Relatório deste Voto.
Em relação às preliminares e ao mérito expostas nos instrumentos recursais, trata-
se de repetição daquelas já expostas em suas Impugnações, sem qualquer inovação relevante
sobre o tema. Nessa senda, adoto as razões da precisa e clara decisão recorrida, a fim de
confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, com a respectiva
transcrição abaixo:
“DA DECISÃO
Da Preliminar
Nulidade do lançamento
8.A impugnante aponta como vicio formal do lançamento o fato de a empresa
somente ter sido notificada do lançamento fiscal após o encerramento da ação
fiscal. Baseia sua tese em acórdãos do CRPS, de 27/09/2005 e 22(06/2005.
9-Ocorre que o prazo estabelecido no MPF refere-se ao prazo para o
encerramento da ação fiscal, ou seja, dos trabalhos da fiscalização junto à
empresa. É de se atentar que a ação fiscal finda com a emissão do TEAF; este e os
lançamentos decorrentes da ação fiscal é que devem ser emitidos dentro do prazo
estabelecido no MPF, entendimento perfeitamente compatível com o disposto no
inc. I do art. 15 do Decreto n° 3.969101 1 citado pelo acórdão do CRPS trazido
pela defesa como suporte de sua tese. Já o inciso II do mesmo artigo trata da
extinção do MPF quando decorrido seu • prazo de validade sem a emissão do
TEAF e sem a consolidação dos lançamentos decorrentes, ou seja, sem que os
trabalhos da fiscalização junto à empresa tenham terminado, caso em que novo
MPF deve ser emitido autorizando a continuação dos trabalhos da fiscalização. O
referido decreto, ou qualquer outra norma previdenciaria, não determina que o
fim da ação fiscal se dê com a notificação do contribuinte dos lançamentos fiscais.
10.De fato por algum tempo era esse o entendimento dado pelo CRPS. Todavia, a
questão encontra-se pacificada, conforme enunciado abaixo transcrito, editado
em data posterior aos acórdãos trazidos pela defesa:
JRICRPS - ENUNCIADO N°25 "A notificação do sujeito passivo apôs o prazo de
validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do
lançamento."(Editado pela RESOLUÇÃO CRPS N°1 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006)
Do Mérito
(...)
Fundamento legal das contribuições lançadas
16.Inicialmente, é importante trazer que no âmbito previdenciário a
Remuneração ou Salário-de-Contribuição consiste de todo e qualquer pagamento
ou credito feito ao segurado, em decorrência da prestação de serviço, com
habitualidade, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
9
utilidades. O salário indireto se constitui em uno ganho habitual que amplia o
patrimônio do trabalhador. Consiste, no dizer da melhor doutrina, em toda e
qualquer vantagem atribuída ao empregado, sem a qual, para alcançá-la, teria
que arcar com o respectivo ônus. Decorre do contrato de trabalho e é ajustado
por meio de acordo expresso ou tácito. Frise-se que o ganho habitual, por sua
natureza, é sempre remuneratório.
17.Parece claro que pretende a impugnante colocaras interesses particulares
acima dos públicos — cabe a empresa respeitar e adaptar-se ao texto legal e não
forçar sua interpretação de forma a adaptá-lo a sua realidade. Desta forma,
cumpre novamente lembrar a obrigatória observância ao Princípio da Legalidade
em respeito ao Princípio do Interesse Público. Assim, vale trazer a legislação que
trata do salário de contribuição para então analisarmos caso a caso.
17.1. Conforme o art. 28 da lei n° 8.212/91, frise-se plenamente em vigor,
entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
17.2. O § 9° do mesmo assim determina:
(...)
17.3. O Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 assim regulamenta o dispositivo acirra transcrito:
(...)
17.4. Oportuno também citar o que Determina a Consolidação das Leis
Trabalhistas — CLT, consolidada até 22/05/2004, aprovada pelo Decreto
n°5.452/43:
(...)
18 Destarte, toda e qualquer parcela salarial, exceto as previstas no § 9°, do art.
28, da citada lei, integra o salário de contribuição, independentemente de sua
forma de pagamento.
Habitação.
19.A impugnante questiona o cabimento do lançamento em face da
inexigibilidade das contribuições levantadas incidentes sobre as verbas pagas
referente a despesas de moradia de seus empregados. No entanto, apesar da
jurisprudência trazida a impugnante não conseguiu afastar a validade do
lançamento.
20.0 empregador pode ceder um imóvel ao empregado, corno vantagem
decorrente do trabalho ou por locação. Na primeira hipótese, há um só contrato e
o imóvel constitui salário "in natura". Na segunda, há dois contratos autônomos
entre as mesmas partes: o de trabalho e o de locação. Quando fornecida
gratuitamente ao empregado, em regra, constitui salário, pois, todos pagam para
ter moradia quem não pacta tem seu patrimônio acrescido. Porém, se o
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
10
empregador cobra aluguel da moradia, não é salário. Por outro lado, quando a
habitação é fornecida como condição para o trabalho, via de regra nas frentes de
trabalho e acampamentos residenciais de obra não caracteriza salário-utilidade e
não consiste de parcela integrante do salário de contribuição, conforme previsto
na letra "m", do art. 28, § 9° da Lei 8.212/91:
(...)
21.Portanto a habitação fornecida ou paga pelo empregador, estipulada
contratualmente ou recebida por força de costume, em desacordo com o esta
hipótese legal consiste de parcela integrante do salário de contribuição.
22.No presente caso, a empresa alocava de terceiros imóveis residenciais e os
cedia para moradia de empregados sem que os valores referentes aos aluguéis
fossem descontados dos salários_ Os imóveis cedidos não se tratam de condição
para o trabalho como prevê a lei, em localidade distante da residência do
empregado, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada._ 23.A notificada afirma que as despesas com moradia
não possuem natureza salarial, pois são fornecidas para o trabalho, já que as
moradias são fornecidas a pessoas que residem em outros municípios. Este fato
não descaracteriza a natureza salarial da verba paga, afinal moradia é um gasto
que o empregado arcaria em qualquer lugar, • pois todos pagam para ter moradia
e quem não paga tem seu patrimônio acrescido.
24.Por fim, a analise deve sempre partir do ponto de vista do aumento
patrimonial do trabalhador e da habitualidade do pagamento. Portanto, a
fiscalização em verificando que as verbas pagas a titulo de aluguel não eram
descontadas dos salários dos empregados, eram pagas com habituandade, com
objetivo estritamente residencial - em desacordo com o disposto na letra "M", do
art. 28, § 90 da Lei 8.212/91, agiu correta e legalmente ao considerar tais verbas
como salariais.
Bichos
25.0s pagamentos de bonificações individuais aos atletas conhecidas como
'bichos" integram o salário, sim, pois constituem gratificações ajustadas no
contrato de trabalho, em retribuição do trabalho realizado, pagas por fatos
específicos e não por unidade de tempo. Em geral, o que é pago pelas entidades
desportivas a titulo de bichos aos atletas corresponde a prêmios por vitórias ou
resultados favoráveis em jogos. Assim sendo, pode se dizer que essas
gratificações ou prêmios têm a mesma natureza das comissões ou salário por
unidade de obra No âmbito previdenciário, estão incluídos no conceito de salário-
de-contribuição previsto no inc. I do art. 28 da Lei n° 8.212/91, não sendo
aplicável ao caso o item 7, da alínea e, do § 9 0, do mesmo artigo, por não
configurarem um ganho eventual nem abono desvinculado do salário.
26. Há que se considerar ainda o parágrafo 1° do artigo 31 da Lei no. 9.615/98 (Lei
Pele) que prevê: "São entendidos como salário para efeitos do previsto no caput,
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
11
o abono de ferias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais
verbas inclusas no contrato de trabalha".
27.Não bastasse, segundo entendimento dado pelo TST (AIRR e RR 25959/2002-
900-03-00.5) "Em face do que dispõe o inciso 11), do artigo 30 da Lei n° 6354/76,
qualquer parcela auferida pelo atleta em função do contrato, ainda que não
prevista taxativamente, se integrará na remuneração para todos os efeitos, desde
que se revista de habitualidade, segundo conceito já definido amplamente pela
doutrina e jurisprudência. Os bichos fundam-se em uma valoração objetiva, dado
o seu pagamento habitual e periódico, tendo feição retributiva, portanto,
integram o salário do atleta, incidindo em todas as verbas decorrentes de seu
contrato de trabalho. Ressalte-se que o fato de haver variações no valor pago e a
liberalidade com a qual e concedido não elidem o caráter eminentemente salarial
da verba sub judice.". A decisão foi tomada no julgamento de dois recursos, um
do Cruzeiro Esporte Clube e outro do goleiro Dida (Nelson de Jesus Silva), que joga
atualmente no Milan, da Itália.
Uso de Imagem
28.No âmbito previdenciário, as verbas pagas decorrentes do uso de imagem
estão incluídas no conceito de salário-de-contribuição prevista no inc. I do art. 28
da Lei n° 8.212/91, não sendo aplicável ao caso nenhuma hipótese prevista no §
90 deste artigo.
29.Não bastasse, há que se considerar que os pagamentos feitos ao atleta a título
de uso da imagem têm natureza de remuneração, pois decorrem da existência do
contrato de trabalho. Os clubes não podem mascarar o pagamento feito a título
de direito de imagem, para descaracterizar a natureza salarial do pagamento por
força do artigo 9.° da CLT, pois está havendo fraude em relação ao direito à
remuneração do atleta. Como o pagamento é feito por terceiro, alheio ao
contrato de trabalho, pode-se dizer que é uma espécie de gorjeta, mas decorre do
contrato de trabalho. Inexistindo esse, não haveria o respectivo pagamento.

30.Tanto é assim que o TRT da 3° Região entendeu que o pagamento tem
natureza salarial.
(...)
Ajuda de custo e comissões
31 No âmbito previdenciário, as verbas pagas a título de "ajuda de custos" e
"comissões" estão incluídas no conceito de salário-de-contribuição prevista no
inc. I do art. 28 da Lei n° 8.212/91, não sendo aplicável ao caso nenhuma hipótese
prevista no § 90 deste artigo. Todavia, a impugnante alega a improcedência do
lançamento no que se refere a tais verbas baseada na tese de
inconstitucionalidade do inciso I do art. 22 da lei n°8.212/91.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
12
32.Todavia, a alegação arguida pela empresa, não pode ser acolhida, quando
objetivam o reconhecimento ou a declaração de inconstitucionalidade e de
ilegalidade, dos dispositivos legais que amparam a constituição do crédito. Isso
porque frente ao sistema normativo brasileiro, este órgão julgador, como órgão
vinculado ao Poder Executivo, com atribuições de cunho administrativo, não tem
competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. O controle da constitucionalidade é
exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário, pela via de exceção ou controle
concreto e pela via da ação direta -conforme expresso no art. 102, 1, "a" da
Constituição Federal, é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal
processar e julgar, originariamente, ação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual.
Caracterização de segurado empregado
33.Antes de tudo é importante não se perder de vista que a qualificação do
trabalhador corno segurado da Previdência Social, não se faz pelo querer das
partes envolvidas, mas, sim, pela efetiva relação estabelecida pela forma do
trabalho desenvolvido.
34.Especificamente para o caso cri comento, existe o preceito insculpido no artigo
12, inciso 1, alínea "a", da Lei 8.212/91, que estabelece o que se considera
segurado empregado, para fins previdenciários. Nesse contexto, verificada a
subsunção dos fatos às citadas normas, é dever do Auditor Fiscal da Previdência
Social efetuar o lançamento das correspondentes contribuições, em face da
competência que lhe é atribuída peio art. 8°, inciso I, alínea "a", da Lei
10.593/2002. Nenhum outro artificio poderá afastar o nascimento da obrigação
tributária se o fato ocorrido reveste-se de todas as características previstas na
hipótese da lei.
35.Para o caso dos segurados elencados no Relatório Fiscal, cabe analisar se
houve 111subsunção do fato à hipótese prevista nas disposições do art.12, inciso
I, alínea "a", da subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade. Vejamos:
(...)
36.Nos itens 7.5.3.10 e 7.7.1 do Relatório Fiscal estão indicados os elementos que
demonstram a presença dos requisitos configuradores da relação de emprego dos
segurados constantes do anexo li do mesmo, na forma determinada pela
legislação previdenciária. A impugnante por seu turno, não obteve êxito em suas
alegações.
(...)
Contribuições para o INCRA
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
13
37.0s dispositivos legais que autorizam e disciplinam a cobrança das contribuições
sociais destinadas ao INCRA estão discriminados no anexo Fundamentos Legais do
Debito FLD, todos plenamente em vigor.
38.Todavia,
a
impugnante
novamente
lança
mão
do argumento
de
inconstitucionalidade de lei; afirma que a legislação que autoriza a cobrança da
referida contribuição não foi recepcionada pela atual Constituição Federal.
39.Aqui novamente, as alegações arguidas pela empresa não podem ser acolhidas
por não ser da competência deste órgão julgador o reconhecimento ou a
declaração de inconstitucionalidade de lei.
Taxa SELIC
40.A aplicação de juros equivalentes à taxa referencial SELIC decorre do artigo 34
da Lei n°. 8.212/91 que determina expressamente seu caráter irrevelável.
Portanto, este órgão administrativo não tem o poder de reduzir ou afastar a
cobrança da multa e dos juros de mora vez que não existe amparo legal para tal
procedimento.
41.A regra emanada do parágrafo primeiro do artigo 161 do CNT não é no sentido
de que haveria ali urna limitação ao legislador para instituir juros de mora em
montante superior a 1% ao mês. A técnica utilizada é da integração normativa,
indicando a regra geral a ser aplicada na falta de disposição expressa da lei, ou
seja, se a lei não dispuser sobre a incidência de juros de mora, eles serão exigidos
com base no referido § 1°, do art. 161 do CNT, caso contrário, serão exigidos
conforme dispuser a lei, sejam eles superiores ou inferiores àquele patamar.
Desse modo, havendo disposição expressa da Lei 8.212/91 sobre a aplicabilidade
da taxa SELIC como base para a incidência de juros de mora no recolhimento a
destempo de contribuições previdenciárias, essa é a regra a ser observada na
exigência do crédito tributário.
42.Não obstante a previsão legal expressa para aplicação da taxa SELIC, portanto,
de cumprimento obrigatório, o entendimento do Poder Judiciário e pela sua
aplicação.
Bem assim que não há violação ao art. 161 do Código Tributário Nacional na
instituição da taxa SELIC, conforme demonstrado em decisões que seguem:
(...)
43.Assim, considerando-se não impugnada e incontroversa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada (art. 17 do Decreto 70.235/72) cabe
declarar procedente o lançamento e devido o crédito constituído.
44.Por fim, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD encontra-se
revestida das formalidades legais, conforme disposto nos artigos 33 da Lei n°
8.212/91, artigos 1° e 3° da MP n° 222/04 convertida na Lei n° 11.098/05. O
lançamento fundamenta-se nos artigos: 20; 28, I e parágrafos; 34; 35; e 94 todos
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.526 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002984/2007-10
14
da Lei 8.212/91. E ainda na demais legislação citada no anexo Fundamentos Legais
do Débito – FLD
CONCLUSÃO
45. Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO a
lançamento procedente”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar a preliminar
exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 838
DF CARF MF
Original